Tribunal: TJMT
Processo: 0030479-50.2012.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030479-50.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA CELIA RIZZON MOCHON - CPF: 082.524.008-50 (APELADO), EUGENIO COSTA MOCHON - CPF: 017.904.399-49 (APELADO), GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – EXTRAVIO DE JOIAS – CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLEITO DE AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – APELADO ACOMETIDO COM LEUCEMIA – VALOR DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE – ABALO PSICOLÓGICO DEMONSTRADO – JURISPRUDÊNCIA DO TJGO – PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO MONTANTE ESTIPULADO – IMPERTINÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA E RECURSO DESPROVIDO.

1.
Inviável o afastamento da condenação em danos morais quando demostrado que o extravio das joias, cujo valor seria revertido ao tratamento de pessoa acometida com leucemia, causou grave abalo psicológico, angústia e aflição, transbordando meros transtornos ou dissabores da relação social, civil ou comercial.

2. Inexiste óbice à manutenção do valor da indenização a título de danos morais quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e em atenção à gravidade da conduta ilícita e o sofrimento causado.

3.

Recurso conhecido e desprovido. E, em remessa necessária, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MARIA CELIA RIZZON MOCHON E EUGENIO COSTA MOCHON

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
“Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais”
nº 0030479-50.2012.8.11.0041, ajuizada por
MARIA CELIA RIZZON MOCHON E EUGENIO COSTA MOCHON,
julgou procedente a pretensão inicial para condenar o apelante

ao pagamento de R$ 75.862,15 (setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quinze centavos), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente assevera que não está configurada hipótese de indenizibilidade em danos morais, sob o fundamento de que
“apenas o aborrecimento oriundo da não devolução de bens apreendidos e sob o resguardo do Estado de Mato Grosso não é suficiente para caracterização de dano moral”
– id. 13517499, fl. 3 –.

Explana, ainda, que o montante indenizatório fixado na sentença se revela desproporcional e desarrazoado.

Com tais considerações, pugna pela reforma da sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em suas contrarrazões, os apelados requereram a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 13518969, fl. 5 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 21012995, fl. 1 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
“Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais”
nº 0030479-50.2012.8.11.0041, ajuizada por
MARIA CELIA RIZZON MOCHON E EUGENIO COSTA MOCHON
, julgou procedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se que o apelado EUGENIO COSTA MOCHON foi acometido com leucemia. Dada a dificuldade em receber o tratamento necessário, vez que
“os remédios e a cirurgia são de difícil obtenção pelo Sistema Único de Saúde”
, o recorrido e sua esposa, MARIA CELIA RIZZON MOCHON, decidiram angariar recursos vendendo joias de sua família. Para tanto, as enviaram, via correio, ao

município da Paranaíta para terceira pessoa, que auxiliaria na comercialização dos itens – id. 13514458, fl. 3 –.

No dia 26/08/2009, quando a correspondência chegou à Gerência de Tratamento de Cartas e Encomendas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Várzea Grande/MT, os agentes da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso apreenderam as mercadorias e lavraram Termo de Apreensão e Depósito por entenderem que estavam desacompanhadas de suas respectivas notas fiscais, constituindo crédito tributário no valor de R$ 91.644,09 (noventa e um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e nove centavos) – id. 13514962, fl. 4 –.

Os apelados apresentaram impugnação administrativa para obter a devolução das joias, todavia, o pedido não foi acolhido. Foi deferida apenas a redução do montante cobrado para R$ 79.424,80 (setenta e nove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) – id. 13516463, fl. 2 –.

Em seguida, impetraram mandado de segurança para que ocorresse a liberação dos bens, cuja ordem foi concedida parcialmente nos seguintes termos:

“Ratifico a liminar e CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA vindicada para determinar a liberação das mercadoras constantes do Termo de Apreensão e Depósito nº 740619-8”
– id. 13519956, fl. 6 –.

Contudo, foram apresentadas informações pelo Gerente de Mercadorias da Secretaria de Estado de Fazenda, relatando o extravio de parte das joias:

“O referente TAD foi objeto de furto, conforme boletins de ocorrência n; 2.2020005.2010.1781 e 1.1020118.2010.113. Após levantamento físico ficou constatado que somente parte das mercadorias foram furtadas (128 unidades), sendo que se encontram a disposição do contribuinte 65 unidades”
– id. 13514465, fl. 4 –.

Com vistas ao pagamento indenizatório em danos materiais e morais, os recorridos interpuseram a presente ação, cuja sentença julgou pela procedência dos pleitos:

“Isto posto, julgo procedente o pedido formulado na presente ação para condenar o Réu ao pagamento de R$ 75.862,15, valor original em agosto de 2009, a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 30.000.00, a título de danos morais”
– id. 13519953, fl. 6 –.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso para afastar a condenação em danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que não assiste razão ao recorrente.

Os elementos coligidos comprovam que o apelado EUGENIO COSTA MOCHON está acometido com leucemia mieloide desde 2004, que a venda das joias se destinava ao custeio do tratamento da enfermidade e que o extravio destas acarretaram grande desgaste a toda família – id. 13514464, fl. 5 e id. 13515964, fl. 10 –.

A concessão do mandado de segurança impetrado pelos recorridos corrobora o entendimento de que a apreensão procedida pelos agentes da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso foi ilegal, e, ainda que se revestisse de legalidade, notória a obrigação do ente estatal em guardar, de forma segura e adequada, os bens.

Tal entendimento se embasa na responsabilidade civil dos agentes estatais, descrita no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que expõe que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Para tal caracterização, salutar a ocorrência de 03 (três) pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

Na espécie, incontroverso que o desaparecimento dos bens, causado por ato falível na prestação de serviços por parte do apelante, gerou grandes embaraços à família, que teve que acionar mecanismos, administrativos e judiciais, para tentar solucionar a problemática.

Outrossim, a despeito dos esforços empregados, não houve a restituição de grande parte das joias remetidas, impondo vasto prejuízo material e moral, especialmente ao se ter em perspectiva que o extravio obstou a realização o tratamento almejado, causando abalo psicológico, angústia e aflição.

Como consabido, o reconhecimento à compensação por dano moral exige que a situação vivenciada transborde meros transtornos ou dissabores da relação social, civil ou comercial. E, na espécie, a grave doença que o recorrido possui, somada aos problemas acarretados pela falha na segurança no acondicionamento das joias, demostram a necessidade de reparação da lesão extrapatrimonial.

Em caso similar, o e. TJGO decidiu que:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO CAUSADO A VEÍCULO APREENDIDO. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR.

1 - Uma vez que o veículo apreendido ingressou no pátio da polícia militar, o poder público assumiu sua guarda e conservação, passando a ser responsável pelo referido bem para todos os efeitos.

2 - Comprovado o fato (omissão estatal), o dano e a relação de causalidade entre o prejuízo e a conduta, compete a administração pública o dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos pela autora”
(AP nº 5311920-21.2017.8.09.0087, Rel. Des. JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, DJe de 07/03/2019).

Logo, inviável o afastamento da condenação ao ressarcimento de danos morais.

No que concerne ao pleito de redução do
quantum
indenizatório, melhor sorte não assiste ao recorrente.

No ponto, impende consignar que o art. 944 do Código Civil expõe que o valor da indenização medir-se-á pela extensão do dano, e, segundo a jurisprudência do STJ, deve ser fixado de forma razoável, atento às peculiaridades do caso, à condição econômica da parte, à extensão do dano e ao caráter punitivo e pedagógico da medida (STJ. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2105005–AL, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJe 14/12/2022).

A quantia arbitrada em R$ 30.000,00 (trinta mil) reais não se mostra exorbitante, atende ao viés pedagógico e compensatório da indenização, bem como se coaduna ao binômio da compensação da dor suportada e da repressão da reincidência em condutas similares por parte do apelante.

Impõe-se, assim, a ratificação da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
e, por conseguinte,
ratifico a sentença
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023